Tribunal: TJSP
Processo: 1011647-59.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA EXTRAÍDO DO PROCESSO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELO GENITOR DA PARTE INTERESSADA – RECUSA FUNDADA NA CONTRARIEDADE ENTRE A DIVISÃO PREVISTA NA CARTA DE SENTENÇA EXTRAÍDA DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL DOS GENITORES DA PARTE E O FORMAL DE PARTILHA ORA EM ANÁLISE – DÚVIDA RELATIVA À CARTA DE SENTENÇA JULGADA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA EXTRAÍDO DO PROCESSO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELO GENITOR DA PARTE INTERESSADA – RECUSA FUNDADA NA CONTRARIEDADE ENTRE A DIVISÃO PREVISTA NA CARTA DE SENTENÇA EXTRAÍDA DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL DOS GENITORES DA PARTE E O FORMAL DE PARTILHA ORA EM ANÁLISE – DÚVIDA RELATIVA À CARTA DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE EM ANTERIOR RECURSO APRECIADO PELO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA – DESAPARECIMENTO DO ÓBICE, DIANTE DO REGISTRO DO TÍTULO PRETÉRITO – APELAÇÃO PROVIDA.